Tribunal: TJDFT
Processo: 0739295-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739295-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO LUCAS DA SILVA BRANDAO IMPETRANTE: THAYNA FREIRE DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por THAYNÁ FREIRE DE OLIVEIRA em favor de MARCELO LUCAS DA SILVA BRANDÃO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, cuja custódia foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública. Aduz ter sido encontrados com o paciente apenas 36,5g de maconha, sem qualquer outro objeto indicativo de traficância. Afirma ser o paciente tecnicamente primário, não ostentando condenações criminais, inexistindo, portanto, elementos caracterizadores do tráfico habitual. Além disso, em caso de condenação ao final da instrução processual, faria jus à minorante do §4o do art. 33 da LAD, a incidir pena restritiva de direitos. Assim, deve a preventiva corporal ser substituída por medidas alternativas, sob pena de constrangimento ilegal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Depreende-se dos autos de origem haver sido o paciente preso em flagrante pela prática dos delitos previstos nos artigos 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 e 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Em audiência de custódia (n. 0735852-69.2023.8.07.0001), o Juízo a quo não constatou qualquer ilegalidade e apurou a presença de pelo menos uma das condições para a conversão em prisão preventiva, qual seja, a manutenção da ordem pública, a pretexto de restar patente a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor da conduta a ele imputada, bem como em razão dos indícios de reiteração criminosa. In verbis (ID 170176443, origem): “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foram apreendidas as drogas e uma arma de fogo municiada, com numeração suprimida, sendo certo que no veículo onde encontradas as drogas e a arma de fogo havia duas crianças, fatos que demonstram a periculosidade do autuado. O custodiado ainda responde a processo criminal pela prática, em tese, de delito de tráfico de entorpecentes. No ponto, embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do autuado, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Requerida a revogação da prisão, a preventiva foi mantida pelo juízo de origem (n. 0737199-40.2023.8.07.0001), nos seguintes termos (ID 51407047): “Ou seja, conquanto tecnicamente primário, é indiscutível que o denunciado MARCELO vem reiterando, persistindo e fazendo da prática de potenciais delitos uma atividade aparentemente habitual, cenário que configura, de forma límpida e clara, a evidência da reiteração criminosa apta a demonstrar, para além de qualquer dúvida, um concreto, fundado e persistente risco não só à garantia da ordem pública, mas dado o contexto de pelo menos em uma oportunidade anterior de responder em liberdade, também existe o risco à garantia da lei penal. Oportuna a lembrança, ainda, que o acionamento da equipe policial se deu com base em uma informação inicial de disparo de arma de fogo, bem como é certo pontuar que a discussão sobre a conduta relacionada ao entorpecente ser tráfico ou porte para consumo próprio depende do avanço da marcha processual e da coleta da prova no ambiente judicial, de sorte que não constitui fundamento apto a justificar a pretendida revogação. Dessa forma, ainda que o denunciado seja tecnicamente primário e que tenha domicílio fixo, tais condições não podem servir de salvo conduto para a prática reiterada de delitos, bem como não constituem fatos novos aptos a modificar o entendimento outrora fixado sobre a necessidade de manutenção do denunciado em prisão provisória. Também nessa linha de intelecção, as agruras suportadas pela família do requerente não constitui fundamento jurídico para obter a liberdade, ao contrário implica em desnecessário apelo emocional e deveriam ter sido por ele sopesadas antes de decidir, de forma livre e espontânea, reiterar na prática persistente de delitos, de sorte que o sofrimento familiar constitui dívida que só pode ser cobrada única e exclusivamente do próprio denunciado. Não custa lembrar, ademais, que conquanto o tráfico de substâncias entorpecentes não ostente a característica de crime praticado diretamente com violência ou grave ameaça contra a pessoa, é indiscutível que constitui fonte geratriz de um sem número de delitos violentos, notadamente roubos, latrocínios e homicídios, seja como meio dos dependentes obter dinheiro para manutenção do vício, seja como forma de disputa por territórios e mercado para comercialização das drogas. Contextualizado tais fatos, me parece certo nesse momento que a única atividade a qual o requerente vem se dedicando com empenho e regularidade é o comércio proscrito de entorpecentes, circunstância, como já afirmado, que constitui evidente risco à garantia da ordem pública e justifica a manutenção da prisão cautelar outrora decretada. Sob outro foco, observo, de ofício, que a ação penal vem se desenvolvendo de maneira regular, com oferta de denúncia, análise inicial da exordial acusatória e juntada de defesa prévia, bem como o requerente foi preso em 27/08/2023, de sorte que não existe excesso de prazo a ser resolvido e, de consequência, não é possível visualizar ilegalidade ou constrangimento ilegal na manutenção do réu em cárcere.” No caso, conforme Ocorrência no 3.395/2023-0 (ID 51407050), a equipe policial realizava patrulhamento de rotina, quando populares apontaram um indivíduo de camisa branca, em um veículo VW GOL, que havia efetuado três disparos de arma de fogo no local. Ao visualizarem o automóvel, identificaram o paciente no banco de trás, juntamente com sua companheira e duas crianças. Realizada a busca veicular, foi encontrada uma pistola .40 e oito munições intactas no assoalho do banco do motorista e, em uma bolsa preta levada por MARCELO, ora paciente, seis porções de maconha embaladas em plástico. Ainda, em uma mochila no porta-malas, localizaram mais duas porções de maconha, também embaladas. MARCELO confirmou ser proprietário da arma de fogo e das substâncias entorpecentes encontradas, negando a participação dos demais ocupantes do veículo. Segundo depoimento do condutor do flagrante, o policial militar RAFAEL SANTOS SENA, “em determinado momento MARCELO disse que a droga era para ser vendida após um campeonato de futebol que estariam a caminho”. Na Delegacia, o paciente confessou ser proprietário da arma de fogo e, em relação ao entorpecente, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio. Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. Não obstante a impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da prisão preventiva, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. No caso, corroboram a materialidade do crime e os indícios de autoria o laudo de perícia preliminar (ID 51407049), boletim de ocorrência (ID 51407050), auto de apresentação e apresentação (ID 169994018, origem), o relatório final da autoridade policial (ID 169994026, origem) e os termos da denúncia (170949723, origem). Na hipótese em análise, em que pese a pequena quantidade de entorpecente apreendida (36,58g de maconha), não se pode ignorar que o paciente foi preso em flagrante também portando arma de fogo depois de, supostamente, ter efetuado três disparos em via pública. Além disso, não obstante os inquéritos e ações penais em curso não possam, por si sós, servir de amparo à decretação da prisão preventiva, certo é que o paciente voltou a delinquir enquanto gozava de benefício penal, qual seja, a liberdade provisória concedida nos autos do processo n. 0700281-71.2022.8.07.0001, no qual também lhe é imputada a prática de tráfico de drogas. Nesse panorama, o risco de reiteração delitiva corrobora a necessidade de segregação cautelar. Também vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator